Tribunal: STF
Processo: RE 1413482
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, assim ementado (doc. 29): 



    “POLICIAL MILITAR - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - INTERPOSIÇÃO PELO MINISTÉRIO PUBLICO - DECISÃO DO JUIZ DE DIREITO QUE INDEFERIU O PEDIDO PARA ENVIO DO FEITO À VARA DO JÚRI DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE CRIME MILITAR DOLOSO COMETIDO CONTRA A VIDA DE CIVIL - COMPETÉNCIA DA JUSTIÇA MILITAR RECONHECIDA EM PRECEDENTES JULGADOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO ADOTADO PELA SUPREMA CORTE — FORMAÇÃO DE SÓLIDA JURISPRUDÊNCIA  NO SENTIDO DA IMPOSSIBILIDADE DO ARQUIVAMENTO DO IPM PELA JUSTIÇA MILITAR AINDA QUE RECONHECIDA A PRESENÇA DE EXCLUDENTES DE ILICITUDE — OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA COLEGIALIDADE - RECURSO QUE COMPORTA PROVIMENTO. Ressalvado o entendimento pessoal deste Relator no sentido de que o encaminhamento dos autos ao Tribunal do Júri deveria ocorrer apenas quando do reconhecimento da existência de crime militar doloso praticado contra a vida de civil, a atual jurisprudência da Suprema entende que cabe à respectiva Vara do Júri a verificação da presença de excludentes de ilicitude.”



    No apelo extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende a repercussão geral da matéria e a negativa de vigência ao art. 125, § 4º, da CARTA MAGNA ao argumentar, em síntese, que “não há de se falar em incompetência da justiça militar para reconhecer a excludente de ilicitude em crimes dolosos contra a vida, isso porque cabe ao Magistrado que recebe os autos do IPM a deliberação preliminar acerca das condições de procedibilidade da ação penal, já que a justiça comum é competente para processar e julgar esse crimes”. Requer, ao final, o seu “provimento para reformar o v. acórdão ora hostilizado, restabelecendo-se a decisão de piso, por medida de justiça.” (doc. 33).



    É o relatório. 



    DECIDO.



    O apelo não merece prosperar.



    No caso dos autos, trata-se de suposto homicídio doloso praticado contra civil por Policial Militar, o que faz incidir a regra constitucional prevista no art. 125, § 4º, da CF/88, cuja redação transcreve-se:



    “Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.” (Grifei)



    Logo, a competência constitucional do Tribunal Júri, nos crimes dolosos contra a vida de civil praticado por militar, possui caráter especial em relação a competência da Justiça castrense, cabendo ao Juízo do Tribunal do Júri exercer a jurisdição e, consequentemente, decidir quanto ao mérito, seus incidentes e, até mesmo, se o caso de prosseguimento da ação penal, bem como decidir se, de fato, é a Justiça Comum competente para o julgamento do caso submetido ao seu crivo.



    Nesses casos, quando encaminhado a peça informativa ao Juízo Militar, cabe-lhe, tão somente, cumprir a determinação prevista no art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar: “nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum”. 



    A propósito, os seguintes julgados de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. COMPETÊNCIA – HOMICÍDIO DOLOSO – AGENTE MILITAR – VÍTIMA CIVIL – TRIBUNAL DO JÚRI. Cabe ao Tribunal do Júri julgar militar, considerado crime doloso, praticado por militar contra a vida de civil – artigo 9º, § 1º, do Código Penal Militar.” (HC 178.640, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 5/5/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. HOMICÍDIO DOLOSO CONTRA CIVIL PRATICADO POR MILITAR. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. TRIBUNAL DO JÚRI. ACÓRDÃO RECORRIDO DESTOA DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Compete ao Juízo do Tribunal do Júri, e não à Justiça Castrense, decidir sobre a ocorrência ou não de crime doloso contra a vida praticado por policiais militares contra civil e, por consequência lógica, deliberar sobre a presença dos elementos do suposto crime. Precedentes.



    2. Agravo regimental desprovido.” (RE 1.330.424-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 26/10/2021).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. 



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de dezembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente